Tribunal: TJDFT
Processo: 0025579-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025579-53.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOPOLO SA RECORRIDO: MUNICIPIO DE FORMOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO NA IMPRENSA OFICIAL. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que seja possível a execução, o título extrajudicial deve gozar dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. Os contratos celebrados com o Poder Público devem guardar observância aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente ao princípio da publicidade. Não por outro motivo, a Lei n. 8.666/93 determina, como condição de eficácia do instrumento, sua publicação resumida na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único). 3. Cumpria ao exequente juntar aos autos a prova de que se verificou a condição a que estava sujeito o contrato, no caso, a publicação, consoante dispõe o artigo 798, I, c, do CPC. 4. A pretensão de execução de título extrajudicial sobre o qual pendia condição, não demonstrada a implementação desta, revela-se nula, conforme art. 803 do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 784 do Código de Processo Civil, sustentando que o contrato administrativo carreado para os autos deve ser considerado título executivo extrajudicial, porquanto decorre de licitação na modalidade de pregão eletrônico, antecedida de processo administrativo e que foi firmado pelo devedor, gozando de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente de sua publicação resumida na imprensa oficial. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece não prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 784 do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029